Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-90.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000713-90.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NOGUEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Empréstimo consignado. Sentença que declarou a improcedência da pretensão autoral.
Incumbe à instituição financeira a apresentação de documentação hábil a comprovar a regular contratação do empréstimo consignado. Mérito O apelado comprovou a legitimidade da contratação mediante apresentação da assinatura do apelante, biometria facial realizada no momento da contratação, fotografias dos documentos pessoais, comprovante de TED no valor liberado e extrato de movimentação financeira, afastando a alegação de desconhecimento da contratação. A assinatura eletrônica do contrato contém registro de endereço IP, dispositivo e navegador utilizados no ato da contratação, elementos que conferem maior confiabilidade ao procedimento e atendem aos requisitos técnicos exigidos.

Evidenciada a regularidade da contratação, não há razões para acolher a irresignação recursal referente à declaração de inexistência de débito, não havendo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais. Sentença mantida. Apelação improvida.